Tribunal: TJDFT
Processo: 0704252-59.2021.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. FALTA DE PROVA DO PAGAMENTO DO SINAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO.
I – É apta e preenche os requisitos do art. 330 do CPC, a petição inicial que possui narrativa coerente dos fatos que levam a conclusão lógica do pedido formulado. Preliminar de inépcia da petição inicial rejeitada.
II – Aplica-se o CDC à relação jurídica fundamentada em contrato de prestação de serviço, no qual a construtora se compromete a construir imóvel ao consumidor.
III – Aplica-se a exceção do contrato não cumprido ao consumidor que pleiteia a rescisão do contrato com fundamento no atraso na entrega da obra, quando não comprova o pagamento do sinal previsto no contrato. Art. 476 do CC.
IV – Aquele que deu causa à rescisão do contrato, uma vez que descumprida a obrigação de pagamento, não faz jus à indenização por danos morais.
V – Apelação do réu provida. Apelação do autor desprovida.